Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-27.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ART. 485, §1o. INOBSERVÂNCIA.

1. Na esteira da legislação, da doutrina e da jurisprudência pátrias, entende-se que a citação configura pressuposto objetivo intrínseco de validade do processo (Art. 239 do CPC). Isso significa que não se admite o transcurso das demais fases do processo, tais como o saneamento do feito, a instrução probatória e a sentença de mérito, sem que ocorra a citação, ressalvada, quanto à sentença de mérito, a exceção legal concernente na improcedência liminar do pedido, sentença cuja prolação ocorre independentemente de citação, mas que não acarreta qualquer prejuízo ao réu.

2. De acordo com o artigo 240, §§1o e 2o, do CPC, o autor dispõe do prazo de 10 dias para promover a citação, sendo que a inobservância de tal prazo pode acarretar a não retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda. Todavia, não se extrai, do artigo em comento, a conclusão automática de que a não realização da citação em 10 dias enseja a extinção da demanda sem apreciação do mérito por falta de pressuposto processual.

3. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.

4. Antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, não há que se falar em crise processual irreversível, a ponto de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito.

5. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

6. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, tampouco a intimação do autor e de seu patrono, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, devem os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.

7. Recurso conhecido e provido.